Tribunal: TJMMG
Processo: 2000134-54.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000134-54.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 14/05/2024 Publicação: 17/05/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – NÃO CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA PARA QUESTIONAR EVENTUAIS VÍCIOS PROCEDIMENTAIS OCORRIDOS NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – SENTENÇA CASSADA – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Kleverson Barbosa Sreeldin, apelado o Estado de Minas Gerais e interessado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo primevo, para que seja dado o regular prosseguimento ao mandado de segurança impetrado. RELATÓRIO Trata-se de apelação, interposta pelo 1º Sgt PM Kleverson Barbosa Sreeldin, contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança impetrado pelo ora apelante e, via de consequência, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) (Evento 9 – Processo Originário). Contra a referida decisão, o apelante opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos, para sanar omissão e conceder os benefícios da justiça gratuita ao apelante (Evento 14 – Processo Originário). Em suas razões recursais, o apelante relata que impetrou mandado de segurança contra atos omissivo e comissivo praticados pelo presidente da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), Cap PM Cleiton Anderson de Castro, no curso do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) n. 105.797/22 – CPM. Ressalta que, no referido PAD, arguiu, preliminarmente, em sede de razões finais, o impedimento dos membros da CPAD, de modo que, nos termos dos artigos 67 do Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM) e 335 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), os autos deveriam ter sido imediatamente remetidos à autoridade convocante, para exame da questão. Salienta que, apesar do impedimento alegado, o presidente da CPAD deu prosseguimento ao PAD e realizou uma reunião de deliberação no dia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 11/09/2023, na qual a comissão decidiu pela rejeição da preliminar de impedimento e opinou, à unanimidade, pela sua demissão, o que teria contrariado os dispositivos mencionados e, consequentemente, violado o seu direito líquido e certo, por compreender que a CPAD não detém competência legal para decidir acerca da arguição do impedimento de seus próprios membros. Ressalta que o juízo a quo considerou ser incabível a impetração de mandado de segurança no caso, em virtude de julgar que caberia recurso administrativo com efeito suspensivo. Sustenta que, ao contrário do decido pelo magistrado primevo, não há previsão de recurso administrativo com efeito suspensivo contra o ato apontado como coator, razão pela qual entende que não deve prosperar o fundamento invocado na sentença para indeferir a petição inicial. Aduz que, caso aguardasse a prolação de uma decisão final sancionatória no PAD para somente então poder impugná-la por meio de recurso administrativo, ficaria esvaziado o cabimento do mandando de segurança no curso do PAD, situação que, no seu entender, não encontra amparo no ordenamento jurídico e na jurisprudência, motivo pelo qual afirma ser adequada a via processual escolhida, uma vez que observados todos os requisitos previstos na Lei n. 12.016/2009. Ao final, requer que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de seja cassada a sentença hostilizada e, por conseguinte, seja determinado ao juízo primevo que receba a inicial do mandado de segurança, aprecie o requerimento de concessão de liminar e dê regular prosseguimento à impetração até seus ulteriores termos (Evento 17 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais alega que o mandado de segurança foi impetrado prematuramente, uma vez que o PAD n. 105.797/22-CPM se encontra na fase inicial, não tendo sido nem sequer solucionado pela autoridade competente, o que significa que o apelante ainda poderá apresentar a sua tese defensiva ao comandante da unidade, ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerias (PMMG) e, em sede recursal, ao governador do Estado de Minas Gerais, destacando que a própria Administração Militar pode anular eventuais atos irregulares durante a tramitação do PAD, nos termos do art. 53 da Lei n. 9.784/99 e do art. 532 do MAPPA. Afirma que não é cabível a impetração do mandado de segurança, com esteio no art. 5º, inciso I, da Lei n. 12.016/2009, uma vez que há possibilidade de interposição de recurso administrativo com efeito suspensivo contra o ato impugnado, razão pela qual pleiteia o não provimento do recurso (Evento 22 – Processo Originário). Foi determinada vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/09 (Evento 7), tendo a eminente procuradora de justiça se manifestado pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença a quo (Evento 10). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que o apelante impetrou mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato do presidente da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), no curso do PAD de Portaria n. 105.797/22-PAD/CPM, requerendo, liminarmente, a suspensão do referido procedimento e, ao final, a anulação da reunião de deliberação ocorrida no dia 11/09/2023 e de todos os atos processuais subsequentes, com a remessa dos autos do procedimento à autoridade convocante para que esta apreciasse a alegação de impedimento dos membros da CPAD (Evento 1 – INIC1 – Processo Originário). Em linhas gerais, o apelante alegou, no mandado de segurança, que arguiu, preliminarmente, em sede de razões finais, o impedimento dos membros da CPAD; todavia ressaltou que, a despeito da alegação apresentada, o presidente da CPAD deu prosseguimento ao PAD e realizou uma reunião de deliberação no dia 11/09/2023, na qual a comissão decidiu pela rejeição da preliminar de impedimento e opinou, à unanimidade, pela sua demissão, o que teria contrariado os artigos 67 do Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM) e 335 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA). Destacou, nesse sentido, que os autos deveriam ter sido imediatamente remetidos à autoridade convocante, para exame da questão, por compreender que a CPAD não detém competência legal para decidir acerca da arguição do impedimento de seus próprios membros (Evento 1 – INIC1 – Processo Originário). O juízo a quo, por sua vez, indeferiu a petição inicial do mandado de segurança e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ao fundamento de que a pretensão do impetrante se amoldava à hipótese de impossibilidade da concessão de segurança prevista no artigo 5º, inciso I, da Lei n. 12.016/2009, uma vez que o referido PAD se encontra pendente de decisão sancionatória, não tendo a autoridade convocante nem sequer se pronunciado acerca do impedimento. Além disso, ressaltou que o apelante terá oportunidade de exercer amplamente o seu direito de defesa, interpondo recurso administrativo com efeito suspensivo em face de eventual solução que aplique sanção disciplinar em seu desfavor. Veja-se: [...] Após detida análise dos autos, o presente mandamus não merece prosperar. Dispõe o inciso LXIX, do artigo 5º, da Constituição Federal: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXIX – conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Segundo Hely Lopes Meirelles “direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Em outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua extensão não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. Em que pese o Impetrante tenha alegado que o caso em tela não se amolda à hipótese prevista no artigo 5º, da Lei nº 12.016/2009, certo é que tal alegação não se amolda aos fundamentos normativos pertinentes. O Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009, dispõe que: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;” No PAD informado, sequer houve decisão sancionatória, estando o mesmo pendente de solução pela autoridade convocante, que nem teve, ainda, a oportunidade de apreciar o requerimento de suspeição apresentado pela defesa do Impetrante, que o fez apenas nas Razões Escritas de Defesa Final. Inclusive, o Impetrante certamente terá a oportunidade de exercer amplamente o seu direito de defesa, apresentando, caso haja solução pelo enquadramento disciplinar, recurso administrativo, com efeito suspensivo, à autoridade competente, apresentando seus argumentos e podendo, inclusive, ilidir as acusações que estão sendo a ele imputadas. Por fim, evidencio o que prega o artigo 10, da Lei nº 12.016/2009: “Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.” III - DISPOSITIVO Destarte, com fulcro no artigo 10, da Lei nº 12.016/2009, e artigo 485, inciso I, do CPC, indefiro a inicial, pelo que extingo o processo sem julgamento de mérito, com fulcro nos dispositivos mencionados. (E vento 9 – Processo Originário). Em que pesem os fundamentos apresentados pelo douto magistrado a quo, julgo que a pretensão do apelante merece acolhimento, pelos motivos que passo a expor. No caso, observa-se que o apelante suscitou o impedimento dos membros da CPAD, em sede de razões finais, ou seja, ainda no curso do PAD de Portaria n. 105.797/22-PAD/CPM (Evento 1 – COP18 – fl. 22/50 – Processo Originário). Como se sabe, não há previsão de interposição de recurso administrativo durante a tramitação do PAD, mas, apenas, ao final do procedimento, após a decisão do comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), oportunidade em que poderá ser interposto recurso administrativo ao governador do Estado de Minas Gerais. Logo, eventuais questionamentos de nulidades ocorridas no curso do PAD, em razão de suposta inobservância do devido processo legal, como ocorre na hipótese dos autos, podem ser levadas ao conhecimento do Poder Judiciário pela via do mandado de segurança, não cabendo, no caso, a aplicação do disposto no art. 5º, inciso I, da Lei n. 12.016/09, o qual prevê que “não se concederá mandado de segurança quando se tratar de ato do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução”. Como esclarecido acima, no momento processual em que se encontrava a tramitação do PAD quando da impetração do mandado de segurança, não era admissível ao apelante interpor o devido recurso administrativo, uma vez que ainda não havia uma decisão do comandante-geral da PMMG, de modo que o mandamus era a única via para o militar impugnar eventuais vícios procedimentais que julgava existir no PAD. Registre-se que, nesse momento, não se está analisando se há pertinência ou não nas alegações apresentadas pelo impetrante de impedimento dos membros da CPAD e de que o procedimento deveria ter sido remetido à autoridade convocante para a apreciação dessa questão, ou seja, não se está examinado se o apelante possui ou não direito líquido e certo, mas, sim, se é cabível a impetração de mandado de segurança contra o ato impugnado, o qual foi praticado no curso do PAD, que ainda está pendente de solução. Nessa perspectiva, verifica-se que o art. 10 da Lei n. 12.016/09, o qual determina que a inicial será indeferida de plano “quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”, não se aplica ao presente caso, pois a via do presente mandamus se mostra como a adequada para a impugnação do ato combatido. Por tais razões, julgo que se revela imperativa a cassação da sentença a quo, com o consequente retorno dos autos à instância de origem, em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Diante do exposto, dou provimento ao recurso, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo primevo, para que seja dado o regular prosseguimento ao mandado de segurança impetrado. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento ao recurso para cassar a sentença impugnada e determinar o regular prosseguimento ao mandado de segurança impetrado. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de maio de 2024 Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator